Tribunal: TJMT
Processo: 1006158-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006158-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Administração, Direitos / Deveres do Condômino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), HELENA LOPES DA SILVA - CPF: 009.427.521-12 (AGRAVANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 079.695.031-87 (AGRAVANTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ANA LUCIA MENEZES DE SOUZA - CPF: 021.351.211-42 (AGRAVADO), ARMANDINO DE SOUZA ALBINO - CPF: 174.175.111-04 (AGRAVADO), HELIO JOSE DE MENEZES - CPF: 345.560.521-49 (AGRAVADO), NESCY FERREIRA DE MASCARENHAS MENEZES - CPF: 531.909.201-68 (AGRAVADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), SUHAILA MAHMUD AHMAD - CPF: 936.898.021-72 (ADVOGADO), ROBSON CAITANO RAFAGNIN - CPF: 049.337.201-69 (ADVOGADO), ELLEN CAROLINE ALVES RAMALHO RAFAGNIN - CPF: 048.685.691-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C COBRANÇA – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ART. 300 DO CPC - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. –
RECURSO PROVIDO
.

Nesta fase processual não se justifica determinar o pagamento de aluguéis para os co-herdeiros, visto que é necessária a dilação probatória, visto que
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
são requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara da Comarca de Jaciara que, em Ação de Arbitramento de Aluguel c/c Cobrança, deferiu a tutela de urgência e arbitrou
o aluguel do imóvel objeto de condomínio no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), mensais, para cada condômino, resultando integralmente em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a partir da citação, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

Os agravantes alegam que ajuizaram a Ação de Divisão de Terras Particulares n. 1000919-61.2020.8.11.0010, objetivando desfazer o condomínio em imóvel rural adquirido por força de Ação de Inventário, visto que os agravados querem vender suas cotas partes e dizem que eles (agravantes) estariam atrapalhando a venda, porque os possíveis compradores se interessam pela área total inventariada.

Afirmam que como não querem a venda, se instalou o conflito familiar, por isso ingressaram com aquela ação, julgada procedente.

Entendem que não podem ser obrigados a pagar aluguéis aos agravados, já que, desde o falecimento da mãe (autora da herança), vêm custeando sozinhos todas as despesas com a manutenção e zelo da área, apesar dos seus parcos vencimentos decorrentes de aposentadoria. Além do fato de não tirarem lucros das terras.

Asseguram que no feito em primeiro grau não ficou provada qualquer proposta de divisão amigável, já que quem tem interesse no desfazimento do condomínio são eles.

Requereram a concessão da justiça gratuita e a concessão da liminar para suspender a decisão agravada. No mérito, requerem a reforma da decisão “
desobrigando os Agravantes a pagarem alugueis mensais para os Agravados
”.

Benefício da gratuidade deferido, e antecipação de tutela indeferida (ID. 206158159).

Os agravados, embora intimados, não apresentaram contraminuta (ID. 210155685).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante (Helena) e os agravados (Armandinho e Nescy) são herdeiros sucessores do espólio de Auristela Rodrigues de Menezes e, por isso, passaram a ser condôminos de fração ideal de uma área de terras rurais no sítio “Córrego Seco”, na cidade de São Pedro da Cipa.

Pelo fato de não conseguirem entrarem em acordo quanto à partilha e o destino das terras, bem como o fato não desejarem desocupar a área, uma vez que residem no local há mais de 15 anos, eles (agravantes) ingressaram com a Ação de Divisão de Terras Particulares (n. 1000919-61.2020.8.11.0010), julgada procedente.

Após, os agravados propuseram a Ação de Arbitramento de Alugueres C/C Cobrança de Valores Devidos e Tutela de Urgência, distribuída sob o n. 1003460-96.2022.8.11.0010, onde pleitearam o arbitramento de aluguel, sugerindo o valor de R$ 1.800,00 mensal.

O juízo de origem determinou a realização de avaliação mercadológica e com o resultar arbitrou o aluguel “
do

imóvel objeto de condomínio no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), mensais, para cada condômino, resultando integralmente em R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), a partir da citação, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça”.

O c. Superior Tribunal de Justiça entende ser possível que os co-herdeiros demandem contra aquele que está na posse do imóvel e obstando a posse dos demais para obterem pronunciamento judicial acerca de arbitramento de aluguel (AgInt no AREsp 889.672/RS).

Contudo, o art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

No caso concreto, embora se verifique a probabilidade do direito ao arbitramento do aluguel, não está claro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ponto de deferir o pagamento em sede de tutela de urgência.

Diz-se isso, primeiro, porque não há indícios nos autos de que os agravados são impedidos de utilizar da área e, segundo, porque se verifica do laudo acostado na origem (ID. 211879428) que a área é utilizada para fins residenciais, com uma residência simples e poucos animais.

Desse modo, é necessária a dilação probatória para que se conclua com segurança pela veracidade das alegações.

A instrução processual para amplo esclarecimento da situação não impede que seja novamente requerida a tutela de urgência em ocasião posterior e nem mesmo que os agravantes sejam cobrados pelos frutos que receberam enquanto detinham a posse do imóvel.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024